Tribunal: TJES
Processo: 5004770-15.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004770-15.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MARLON DA COSTA AZEVEDO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL N.º 11.302/22. TRÁFICO PRIVILEGIADO.
CRIME NÃO IMPEDITIVO.
ART. 5º, DO DECRETO Nº 11.302/22. PLEITO DE APLICAÇÃO DA EXCEÇÃO DO ART. 7º, VI, DO DECRETO. IMPOSSIBILIDADE. PENAS UNIFICADAS. REEDUCANDO QUE TAMBÉM CUMPRE PENA POR
CRIME IMPEDITIVO. INTELIGÊNCIA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 11. PRECEDENTE.
RECURSO PROVIDO.

1.
N
o caso de condenação, nas penas do art. 33, § 4°, da Lei 11.343
, não subsiste o requisito objetivo da pena máxima em abstrato, como óbice ao benefício, devendo ser aplicada, tão somente, a exceção, prevista no art. 7º, VI, do Decreto 11.302/2022.

2.
Contudo
, o
reeducando possui, ao menos, 01 (uma) outra condenação, pelo crime impeditivo do art. 33 da Lei 11.343/06, cuja pena ainda não foi integralmente cumprida, fato que, a teor
do art. 11, parágrafo único, do Decreto Presidencial nº 11.302/2022, obsta o benefício pretendido.
Precedente do STJ.

3.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5004770-15.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MARLON DA COSTA AZEVEDO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de
agravo em execução penal
, interposto por

MARLON DA COSTA AZEVEDO,
inconformado com a decisão, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, nos autos da execução penal nº 0012741-50.20178.08.0011

(evento 269.1, Id. 8032403)
, que, nos termos do art. 5º,

caput
, do Decreto Presidencial 11.302/2022
1
, indeferiu pedido de indulto natalino.

A Defensoria Pública Estadual informa que o reeducando cumpre pena privativa de liberdade, fixada em 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão, pelo cometimento do crime tipificado no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, e argumenta que, a limitação temporal, do art. 5º, do citado decreto, não se aplica às condenações relativas à figura do tráfico privilegiado

(evento 237.1, Id. 8032404).

A pretensão recursal não merece prosperar.

De início, registro que a negativa de concessão do indulto, na origem, se deu por fundamentos equivocados, pois, no caso de condenação, nas penas do art. 33, § 4°, da Lei 11.343,
não subsiste o requisito objetivo da pena máxima em abstrato, como óbice ao benefício,
devendo ser aplicada, tão somente,
a exceção, prevista no art. 7º, VI, do Decreto 11.302/2022
3
.

Contudo, colhe-se da cópia da guia de execução criminal (Id. 8796734), que o reeducando possui, ao menos, 01 (uma) outra condenação, pelo crime impeditivo do art. 33 da Lei 11.343/06 (ação penal n° 0002421-67.2019.8.08.0011), cuja pena ainda não foi integralmente cumprida, fato que, a teor do art. 11, parágrafo único, do Decreto Presidencial nº 11.302/2022
[1]
, obsta o benefício pretendido.

Nesse sentido, cito precedente do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.302/2022. PENA IMPOSTA POR CRIME IMPEDITIVO NÃO CUMPRIDA INTEGRALMENTE. ÓBICE PREVISTO NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 11 DO DECRETO CONCESSIVO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Recentemente, o Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que, "no intuito de preservar a segurança jurídica em torno da interpretação dada ao art. 11, parágrafo único, do Decreto nº 11.302/2022, entendo que deve prevalecer a compreensão no sentido da impossibilidade da concessão do benefício quando, realizada a unificação, remanescer o cumprimento da reprimenda referente aos crimes impeditivos para a concessão do benefício, listados no art. 7º do Decreto" (SL 1698 MC-Ref, rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, j. em 21/02/2024, DJe de 29/02/2024). 2. Atenta ao pronunciamento da Suprema Corte, a Terceira Seção deste Tribunal, no julgamento do AgRg no HC 890.929/SE, realizado em 24/04/2024, uniformizou a jurisprudência do STJ para seguir o aludido precedente. 3. Agravo regimental não provido. Decisão mantida.” (STJ - AgRg no HC: 901053 PR 2024/0106301-8,
Rel.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Julgamento: 11/6/2024
, T5 - QUINTA TURMA, DJe 17/6/2024).

DISPOSITIVO:

Firmado em tais considerações,
CONHE
ÇO e NEGO PROVIMENTO
ao agravo em execução
.

É como voto.

Dou a matéria como prequestionada.

[1]

Art. 11.
Para fins do disposto neste Decreto, as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022, nos termos do disposto no art. 111 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984.

Parágrafo único.
Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do
caput
do art. 1º.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.